Tribunal: CARF
Processo: 10480.726728/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726728/2018-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
HUMBERTO JOSE RIZZUTO PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 43 e 63.
São isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei,
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10480.726727/2018-56,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.267, de 05 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726728/2018-09
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726728/2018-09

O contencioso administrativo tem origem em Notificação de Lançamento pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
retificadora apresentada para o exercício, constatou as seguintes infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65
ou mais, já que o contribuinte recebeu rendimentos de suas fontes pagadoras, ambas
considerando a isenção para maiores de 65 anos, do que resultou na necessidade de ajustes para
que apenas um limite fosse considerado isento;
- omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, por ter considerado não comprovada a moléstia que dá direito à isenção, já que o laudo
apresentado apresentava carimbo ilegível e moléstia não especificada na lei concessiva de
isenção (sequela de AVC).
A Autoridade lançadora acrescenta que readequou as deduções para entidades de
previdência privada, FAPI e/ou previdência complementar e a dedução de incentivo à
contribuição previdenciária do trabalhador doméstico.
Ciente do lançamento, o contribuinte, por seu representante legal, apresentou a
Impugnação, a qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, foi considerada improcedente.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em que reitera os termos da impugnação e junta novos documentos que
buscam complementar os anteriormente apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.267, de 05 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
Por sua procuradora, o contribuinte autuado informa que apenas em 2018
tomou conhecimento da possibilidade de ter reconhecida a isenção de
seus rendimentos de aposentadoria, o que resultou na consulta domiciliar
de médico vinculado ao serviço público de saúde que atestou que o
mesmo é portador de paralisia irreversível e incapacitante, decorrente de
Acidente Vascular Cerebral ocorrido em novembro de 2012
Ao tratar do tema, a decisão recorrida pontuou:
De acordo com o Relatório da Notificação de Lançamento a motivação é
decorrente do fato do Laudo pericial não conter carimbo elegível e informar que
o contribuinte é portador de sequelas de AVC, enquadramento não passível de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726728/2018-09

assegurar isenção. Ressaltou-se ainda que no Laudo, emitido em 08/02/18, foi
afirmado que o AVC ocorreu em 07/11/02 e que o contribuinte estaria incapaz de
tomar decisões, contudo, a procuração passada foi anterior a emissão do laudo.
Com a impugnação a representante do contribuinte anexou Laudo contendo
carimbo elegível da USB José Dustan, Centro de Saúde do bairro Iputinga,
Recife . O Laudo foi assinado pelo médico dr. Josué Barbosa Filho, vinculado ao
serviço médico da prefeitura de Recife. A procuração emitida antes do Laudo é
pública.
O Laudo informa que o contribuinte é portador de sequelas de AVC ocorrido em
11/2012. Na exposição de motivos acrescenta que o AVC deixou o contribuinte
com sequelas motoras e incapaz de locomover-se, falar e tomar decisões.
O laudo pericial emitido pelo Centro de Saúde de Recife, no entanto, não
informa doença prevista na Lei no 7.713/88, informação que deve estar
expressa no documento dado que, em se tratando de isenção, a
interpretação é literal, não cabendo ao órgão fiscalizador fazer deduções
levando em consideração informações contidas em relatórios médicos.
Como se vê, embora, incialmente, a fiscalização tenha manifestado sua
preocupação em relação à outorga da procuração, já que foi apresentado
laudo que apontava a incapacidade do outorgante em tomar decisões, a
conclusão do julgamento ateve-se à falta de especificação, no citado
laudo, da doença prevista na Lei 7.713/88 que amparasse o direito
pleiteado.
A análise dos autos, em particular o documentos juntado à fls. 90,
evidencia que o recorrente foi vítima de AVC isquêmico e hemorrágico
em 07/11/2012, que evoluiu com sequelas motoras, com a necessidade de
traqueostomia e colostomia, encontrando-se em estado de paralisia
irreversível e incapacitante, não sendo a moléstia passível de controle.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças
graves, encontra-se expressa nos incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), abaixo transcritos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo
ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.268 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726728/2018-09

Sobre o tema, dispõem as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, tendo a própria decisão recorrida reconhecido que o
profissional que emitiu o laudo apresentado está vinculado a serviço
médico oficial e considerando que este documento (laudo de fl. 90)
atesta expressamente que o contribuinte foi acometido de paralisia
irreversível e incapacitante, há de se reconhecer o direito à isenção
requerido, devendo-se restabelecer os termos da declaração retificadora
apresentada.
Quanto à infração e aos argumentos recursais relacionados ao excesso de
isenção para maiores de 65 anos, não há motivos para maiores
considerações, pois a isenção ora reconhecida alcança todos os valores
recebidos a título de aposentadoria e pensão.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais acima expostos, dou provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital